Tribunal: TJMT
Processo: 1035055-43.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035055-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELLO VICTOR MONTEIRO DONDO - CPF: 603.936.881-00 (RECORRENTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – fAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – perito oficial criminal – PLEITO DE REAJUSTE DO SUBSÍDIO NO PERCENTUAL DE 7,5% NOS TERMOS DA LEI nº
10.048/2014
– DESCABIMENTO – impossibilidade do poder judiciário AUMENTAR vencimentoS dos servidores públicos –vedação imposta na súmula vinculante nº 37 do stf – necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 153808859), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
improcedente
a pretensão inicial, extinguindo-se o processo, com fundamento no art. 487, I, CPC.

Em argumento recursal, o recorrente reafirma a tese inicial que faz jus ao
reajuste do seu subsídio no patamar de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), com base no art. 4º, da Lei Estadual nº 10.048/2014.

Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, o reclamante é servidor do Estado de Mato Grosso desde
31/03/2011 (id. 153807292)
, no cargo de
Perito Oficial Criminal (id. 153807288),
e objetiva
o reajuste no percentual de 7,5% (sete vírgula cinco porcento) sobre o valor integral do seu subsídio, argumentando que tal direito está previsto nos artigos 4º e 5º, da Lei nº 10.048/2014.

O demandado, em sede de contestação, alegou
a impossibilidade do Poder Judiciário conceder aumento de subsídios aos servidores públicos, em observância à Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal.

A MMª. Juíza
a quo
, homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento, em síntese:

“(...) Contudo,
não compete ao Poder Judiciário conceder aumento de subsídio de servidores públicos, conforme a Súmula Vinculante 37, do STF:

‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.

O reajuste remuneratório dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois
depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Nesta linha de raciocínio, em estrito acatamento ao princípio da legalidade, de forma análoga, o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento Recurso Extraordinário nº 905357, em sede de repercussão geral, consignou somente ser possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos Servidores Públicos quando cumulativamente houver:
1)
dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e
2)
autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Por derradeiro, descabe a intervenção do Poder Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento referente ao reajuste remuneratório de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
(...).” (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
o Poder Legislativo, é o detentor da função de legislar, e deve-se observar as diretrizes trazidas pela Constituição Federal para a fixação de todos os componentes do sistema remuneratório,

como está previsto no art. 37, X, da Carta Magna:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Com efeito, os servidores públicos estaduais já possuem direito a Revisão Geral Anual (RGA), que beneficia todos os servidores e objetiva repor as perdas decorrentes da inflação, não cabendo ao poder judiciário autorizar o pagamento de reajuste remuneratório para uma determinada categoria de servidores.

Registra-se que a Lei Estadual nº 8.278/2004, estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências, estabelecendo o seguinte:

Art. 3º - A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos:

I - ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, as prescrições do art. 169, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

Art. 4º O índice de correção salarial será fixado ou alterado mediante lei específica.

Deste modo, para haver qualquer reajuste nos vencimentos de servidores, a Administração Pública depende da existência de recursos orçamentários para pagamento,

necessitando de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias, além de que, tem a despesa com pessoal limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o art. 169, da CF.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – DIREITO VINCULADO À CAPACIDADE FINANCEIRA
(LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/00 – LRF) – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – TEMA 864 STF – ORDEM DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (N.U 1013451-68.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Nesse sentido, o STF entende que, independente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas ou aumentar vencimentos de servidores públicos, segundo consolidado na sua Súmula Vinculante nº 37:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Ainda, o Mandado de Segurança nº 1005588-95.2017.811.0000, citado pelo autor em suas razões recursais, não assegurou aos servidores o direito ao reajuste remuneratório, como pretende fazer crer o recorrente no presente caso, já que o mesmo, somente determinou que para os impetrantes fosse aplicada a lei 10.048/2014, posto que a mesma já havia produzido efeitos jurídicos, sendo inadmissível a aplicação da lei nova nº 10.575 de 04/08/2017 àquele caso.

Dessa forma, descabe a intervenção do Poder Judiciário para determinar o pagamento referente ao reajuste remuneratório de servidores públicos, uma vez que não detém função legislativa ou administrativa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença recorrida na íntegra, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023